Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43222185, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por EDSON CÂNDIDO ISMAEL JÚNIOR , contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia no processo de n.o 0700936-79.2023.8.07.0010, tendo como parte agravada as instituições financeiras BRB BANCO DE BRASILIA S/A, SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO BMG S.A., BANCO SANTANDER S.A e BANCO PAN. Referida decisão indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação de que os débitos relativos aos empréstimos tomados junto aos bancos respeitassem a margem consignada, que o BRB fosse desautorizado a efetuar os descontos ou que este respeitasse o limite de 35% dos salários creditados. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Cuida-se de pedido de repactuação de dívida. Os fatos narrados pela parte autora, a qual reconhece as dívidas contraídas espontaneamente, não indicam o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Assim, indefiro o pedido liminar. [...]” Em suas razões recursais, o agravante noticia que, na origem, pretende a repactuação da dívida, com base na Lei do Superendividamento n.o 14.181/2021. Afirma ser Policial Militar do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$10.460,53 (dez mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), mas que, em razão dos descontos obrigatórios em seu contracheque aquele valor cai para e R$4.053,78 (quatro mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). Diz estar em estado de insolvência e que os empréstimos foram tomados com fins a liquidar outros já existentes e devidos aos próprios agravantes e que, de forma constante, solicita novos empréstimos para quitar os antigos. Narra que tais empréstimos não foram suficientes para pagar as dívidas, que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, que as parcelas que estão sendo descontadas comprometem o seu salário, que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, próximos passados, nada recebeu a título de salário, por conta do excesso de descontos. Prossegue informando que, além de tais descontos, ainda possui as despesas regulares para a manutenção de sua família, despesas estas que não está conseguindo honrar. Entende que esse contexto configura violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao artigo 6o,incisos XI e XII e artigo 54-A, §1o, ambos do Novo Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ainda, que a decisão agravada não foi fundamentada, como prevê o artigo 489 do Código de Processo Civil, que os contratos anexados aos autos de origem comprovam a probabilidade do direito alegado. Tece arrazoado sobre a Lei 14.181/2021 e menciona que a análise deste recurso deve ser feita à luz do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Questiona a determinação contida no bojo da decisão agravada, no sentido de que deva apresentar um plano de pagamento, o que violaria o artigo 104-A do Código consumerista. Por fim, requer o deferimento de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que se determine a suspensão dos descontos na sua conta corrente, ou que seja determinada a readequação de suas dívidas, ou que lhe seja garantido o direito “de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade” , bem como que se impeça o registro do seu nome dos órgãos e proteção ao crédito. Preparo regular, Id. 43222187. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Compulsando os autos de origem, observo que a decisão combatida rejeitou o pedido de urgência configurado na determinação de que os débitos relativos aos empréstimos tomados junto aos bancos respeitassem a margem consignada, que o BRB fosse desautorizado a efetuar os descontos ou que este respeitasse o limite de 35% dos salários creditados. Ocorre, que, como bem assentado pela decisão guerreada, tais empréstimos foram tomados de forma livre e espontânea pelo agravante. Aliás, este, na peça recursal, mencionou que as dívidas foram contraídas por ele para liquidar outras já existentes. De tal sorte, as questões postas pelo recorrente necessitam uma melhor averiguação, com a produção de provas, o que somente poderá ocorrer na origem, durante a regular instrução do feito e sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Porém, neste momento não vislumbro, de pronto o fumus boni iuris. Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente, na medida em que a situação vivenciada pelo agravante já perdura por tempo razoável, sendo que somente nesta oportunidade é que diligencia a modificação desse contexto fático. Desse modo, não observo fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se os agravados para que apresentem as contrarrazões. Brasília, 07 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora